Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DE MORADOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por policiais, não há falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado, sobretudo porque, no presente caso, a entrada foi franqueada por morador.
4. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.